Tribunal: TJDFT
Processo: 0702442-78.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 31 DA LCP. OMISSÃO DE CAUTELA NA GUARDA DE CINCO CACHORROS. ATAQUE A PESSOA. FERIMENTOS. PERIGO DEMONSTRADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela acusada contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal prevista no art. 31 do Decreto no 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), para condenar a denunciada à pena de 10 (dez) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, sendo que a sanção foi substituída por uma pena restritiva de direitos.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do RITR.

3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou que a ré não teve conduta omissa ao guardar seus animais, visto que se encontrava enferma na data dos fatos e que fechou o portão da sua residência ao se deslocar para casa próxima à sua para molhar as plantas de sua sogra, além do que foi enfática ao afirmar, em juízo, que não soltou, de forma deliberada, os seus cachorros e que jamais poderia imaginar que os animais conseguiriam fugir da sua residência. Afirmou, ainda, que não há provas de que o cachorro da ré era um animal perigoso. Requereu a absolvição com base na atipicidade da conduta e na insuficiência probatória, nos termos do art. 386, III e VII, do CPP.

4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 54366998).

5. Narram os autos que, em 14/02/2023, a vítima B. T. C. B. passeava com seus dois cachorros (vira-latas) em via pública e que ao passar em frente à casa 14, cinco cachorros (vira-latas) pertencentes à acusada a atacaram, sendo mordida na perna direita.

6. Em conformidade com o art. 31 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), incorre na pena aquele que deixa em liberdade, confia à guarda de pessoa inexperiente, ou não guarda com a devida cautela animal perigoso. Desse modo, a alegação da apelante de que não contribuiu para a ocorrência dos fatos não merece prosperar, porquanto esta não tomou a devida cautela em relação à segurança dos cachorros em sua residência, permitindo que houvesse a fuga com a simples abertura do portão.

7. Pela análise do conjunto probatório presente nos autos, resta claro que a apelante foi omissa na guarda dos seus cachorros, fato que ensejou a agressão a vítima, causando-lhe diversos ferimentos, sendo certo que ficou demonstrado o perigo dos animais pelo próprio ataque ocorrido, conforme consta na Ocorrência Policial no 948/2023-1 (ID 54345712), Laudo Pericial (ID 54345716) e a filmagem do incidente (ID 54345715).

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

9. Sem custas e sem honorários.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.